Tribunal: TJDFT
Processo: 0741913-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741913-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO PINHEIRO CARDOSO SOARES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEONARDO PINHEIRO CARDOSO SOARES contra decisão (ID origem 212282355) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em face da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravante na petição inicial. Alega a agravante, fundamentalmente, que a tutela provisória de urgência indeferida na origem, ao contrário do mencionado na decisão objurgada, acarretaria difícil ou impossível reparação, porquanto a não realização do tratamento ou a sua demora poderá agravar o seu atual quadro clínico. Sustenta que ingressou com “ação de obrigação do fornecimento do OPME indicado pela equipe médica (prótese constrita - HIGED, PRÓTESE EM DOBRADIÇA e cimento copal g+c) para a realização do procedimento de Artroplastia Total de Joelho”, que “segundo o que consta no relatório médico, esse material solicitado seria o único capaz de satisfazer a situação do paciente de forma a garantir a efetividade do procedimento cirúrgico e assegurar sua qualidade de vida” e que “foi solicitado ao plano de saúde a disponibilização da prótese constrita - HIGED, PRÓTESE EM DOBRADIÇA e do cimento copal g+c, materiais indicados, para a realização da cirurgia de Artroplastia Total de Joelho”, o que fora negado pela operadora agravada. Aduz que “apresenta estado grave e está sentindo fortes dores e se encontra impossibilitado de exercer suas atividades básicas diárias, configurando um cenário de sofrimento físico e psicológico. Urge, pois, que a concessão dos materiais necessários seja dada com urgência para a efetivação do procedimento de forma mais rápida possível”. Infere, ainda, que “a solicitação do material específico no presente caso não foi uma escolha do paciente enquanto consumidor, mas sim uma indicação da equipe médica, cabendo ao plano de saúde fornecer a liberação dos equipamentos necessários para a realização do procedimento”, e que “é dever do plano de saúde assegurar a utilização dos equipamentos indicados pela equipe médica para a realização do procedimento cirúrgico visando seu êxito”. Assevera que está comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida provisória de urgência indeferida na origem, salientando que os documentos acostados aos autos demonstram seu estado de saúde, a necessidade dos procedimentos postulados, e os riscos de agravamento do quadro clínico, caso a cirurgia não sejam realizada urgentemente. Busca, em sede de provimento provisório de urgência, antecipação da tutela recursal para que a parte agravada autorize a realização de todos os procedimentos dispostos no pedido do especialista que a acompanha. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com a consequente concessão da tutela de urgência vindicada na inicial e reiterada no recurso. É o breve relatório. Decido. De plano, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado do recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID origem 212282355), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão de verve liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. No particular, verifico que a medida de urgência almejada pela parte agravante no recurso em análise deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. Atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a parte agravante é beneficiária do plano de saúde manejado pela operadora agravada (IDs 212168988 e 212168990) e necessita “realizar cirurgia de conversão para uma prótese, artroplastia total (ID 212168978). Do relatório médico do ortopedista assistente, Dr. Mario Soares Ferreira Jr, CRM 15.764/DF RQE 10.481 (ID origem 212168994) é possível se aferir que o agravante tem como “a única opção cirúrgica possível no caso é o uso de prótese constrita, constrição total, HINGED, PRÓTESE EM DOBRADIÇA, sendo assim, por apenas existir uma única opção cirúrgica do caso é essa para o paciente e também deve ser usado cimento com antibiótico, sendo que o cimento copal g+c é a escolha por ter dose dobrada de gentamicina e mais clindamicina adicionada ao cimento, que é impossível ser feita no Brasil por conta da clindamicina só existir liquida e não pode ser adicionado liquido ao cimento, então é a única opção cirúrgica possível para o paciente em questão”. E salienta ainda o profissional assistente, que “qualquer outra opção cirúrgica não satisfaz o caso, e não será feito por mim ou por outro cirurgião, porque não há indicação para isso e é antitético indicar um procedimento que não irá resolver a vida do paciente, então se não for autorizado esse tipo de procedimento para ele, nós iremos orientar o paciente a entrar na justiça contra o médico auditor por obrigar o cirurgião a fazer algo proscrito ao paciente” (ID origem 212168994). Contudo, como bem assinalado na decisão agravada, do contexto fático-probatório até então despontado dos autos não se extra o caráter de urgência do procedimento alegado na inicial, e reiterado nas razões recursais, notadamente por não ser o quadro clínico algo recente, senão que já perdura pelo menos desde junho de 2022 (ID origem 212215267) – tal qual consignado na decisão agravada. Com efeito, depõe contra a alegação de urgência de realização do procedimento o fato de que, em que pese a argumentação declinada pela parte agravante em suas razões recursais, não se evidenciou risco de morte ou grave degradação de seu estado de saúde, o qual aparenta, do cotejo perfunctório do relatório de ID 135083953 e demais elementos probatórios (IDs 135083954, 135083956, etc.) ser fruto de um processo verificado ao longo de anos, senão décadas – fatos que poderão ser melhor delineados ao longo da regular instrução probatória. Assim, de uma leitura superficial do feito, dele não consta qualquer elemento que aponte a necessidade premente e específica da aludida intervenção cirúrgica tida como negada pelo plano de saúde. Consigno, por oportuno, que não se debate nesta oportunidade acerca da efetiva necessidade de todos os procedimentos cirúrgicos solicitados pelo especialista assistente, bem assim não se conclui que estes não teriam impacto na saúde, autoestima e qualidade de vida da parte autora. Contudo, ausente a apontada urgência na realização do procedimento, tais questões merecem ser abordadas em seu tempo e modo durante o processamento da demanda, mediante dilação probatória realizada à luz do contraditório e da ampla defesa, demandando, eventualmente, perícia médica judicial, diante da complexidade técnica e fática envolvida no fornecimento da OPME solicitada. Com efeito, a partir das atuais circunstâncias fático-probatórias emergidas dos autos de origem, não resta demonstrada a presença, de maneira suficientemente relevante, do requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano, bem assim o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC. Não há no caso em tela, consoante observado na decisão objurgada, risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do participante de plano de saúde. Assim, tendo a decisão recorrida observado as peculiaridades do caso concreto, e não sendo passível de, com base nos elementos presentes nos autos, causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto ausente a urgência alegada pela recorrente, somado à necessidade de melhor se delinear, mediante dilação probatória, acerca da dinâmica dos fatos telados na exordial, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL vindicada pela agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator